Tribunal: TJDFT
Processo: 0706128-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. TENTATIVA. CONFISSÃO PARCIAL. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL SUFICIENTE. QUALIFICADORA MANTIDA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. APROXIMAÇÃO ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, formado por auto de prisão em flagrante, laudo pericial de local, apreensão de fios elétricos e alicate, além dos depoimentos da vítima, policial militar e confissão parcial do réu, comprova a materialidade e a autoria, legitimando a condenação do réu pela prática de furto qualificado pelo arrombamento.
2. O laudo pericial, corroborado por fotografias e pela prova oral, atesta o arrombamento da porta do estabelecimento, tornando inequívoca a presença da qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
2.1. A negativa do acusado não se sobrepõe às provas técnicas e testemunhais produzidas, não havendo fundamento para exclusão da qualificadora.
3. A fração de 1/3 de redução pela tentativa é adequada, pois o agente percorreu quase todo o iter criminis, na medida em que arrombou a porta, cortou e retirou os fios, sendo surpreendido apenas ao deixar o local.
4. Recurso conhecido e desprovido.